Tribunal: TRF3
Processo: 5000749-71.2018.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementar (ANS), em decorrência de ilegalidade do reajuste anual de mensalidade de beneficiária, aplicado no mês de agosto de 2003, nos termos do artigo 25, da Lei Federal no. 9.656/1998, 4o, inciso XVII, da Lei Federal no. 9.961/2000 e 5o, inciso VII, da Resolução da Diretoria Colegiada RDC no. 24, de 2000.

2. O processo administrativo no. 25789.008357/2008-11 para apuração da infração foi instaurado em 8 de maio de 2008 e a apelante foi intimada para apresentar documentos em 14 de maio de 2008, dentro do prazo prescricional quinquenal. Não ocorreu a prescrição.

3. Há prescrição intercorrente quando o processo administrativo fica paralisado por mais de três anos.

4. A prática de qualquer ato de instrução obsta a consumação da prescrição.

5. Não ocorreu a prescrição intercorrente.

6. A RDC no. 24/2000 está amparada pela Lei Federal no. 9.961/2000. Não há violação à legalidade ou tipicidade.

7. Não há prova apta a afastar a presunção de veracidade e legitimidade do auto de infração.

8. A atuação administrativa é regular.

10. Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000749-71.2018.4.03.6113

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIMED NORTE PAULISTA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) APELANTE: MARLO RUSSO - SP112251

APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000749-71.2018.4.03.6113

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIMED NORTE PAULISTA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) APELANTE: MARLO RUSSO - SP112251

APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de embargos à execução fiscal.

A r. sentença (fls. 1/5, ID 3566989) julgou o pedido inicial improcedente.

A embargante, ora apelante (fls. 1/17, ID 3566990), aponta a ocorrência de prescrição do crédito, porque transcorreram mais de cinco anos entre o fato e a lavratura do auto de infração, nos termos do artigo 1o, caput, da Lei Federal no. 9.873/99.

Aponta, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, porque transcorreram mais de três anos entre a primeira

Inteiro teor:
1119/1197)

5000749-71.2018.4.03.6113

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – ANS - PLANO DE SAÚDE – PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI FEDERAL No. 9.873/99 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL: INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: INOCORRÊNCIA - AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO.

1. Trata-se de execução fiscal de multa administrativa aplicada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em decorrência de ilegalidade do reajuste anual de mensalidade de beneficiária, aplicado no mês de agosto de 2003, nos termos do artigo 25, da Lei Federal no. 9.656/1998, 4o, inciso XVII, da Lei Federal no. 9.961/2000 e 5o, inciso VII, da Resolução da Diretoria Colegiada RDC no. 24, de 2000.

2. O processo administrativo no. 25789.008357/2008-11 para apuração da infração foi instaurado em 8 de maio de 2008 e a apelante foi intimada para apresentar documentos em 14 de maio de 2008, dentro do prazo prescricional quinquenal. Não ocorreu a prescrição.

3. Há prescrição intercorrente quando o processo administrativo fica paralisado por mais de três anos.

4. A prática de qualquer ato de instrução obsta a consumação da prescrição.

5. Não ocorreu a prescrição intercorrente.

6. A RDC no. 24/2000 está amparada pela Lei Federal no. 9.961/2000. Não há violação à legalidade ou tipicidade.

7. Não há prova apta a afastar a presunção de veracidade e legitimidade do auto de infração.

8. A atuação administrativa é regular.

10. Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000749-71.2018.4.03.6113

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIMED NORTE PAULISTA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) APELANTE: MARLO RUSSO - SP112251

APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000749-71.2018.4.03.6113

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIMED NORTE PAULISTA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) APELANTE: MARLO RUSSO - SP112251

APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de embargos à execução fiscal.

A r. sentença (fls. 1/5, ID 3566989) julgou o pedido inicial improcedente.

A embargante, ora apelante (fls. 1/17, ID 3566990), aponta a ocorrência de prescrição do crédito, porque transcorreram mais de cinco anos entre o fato e a lavratura do auto de infração, nos termos do artigo 1o, caput, da Lei Federal no. 9.873/99.

Aponta, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, porque transcorreram mais de três anos entre a primeira decisão administrativa e o julgamento definitivo, nos termos do artigo 1o, § 1o, da Lei Federal no. 9.873/99.

Argumenta com a inconstitucionalidade da multa, pela ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Alega, ainda, a falta de subsunção da conduta ao tipo da norma sancionatória.

Contrarrazões (fls. 26/27, ID 3566990).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000749-71.2018.4.03.6113

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIMED NORTE PAULISTA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) APELANTE: MARLO RUSSO - SP112251

APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

*** Prescrição ***

A Lei Federal no. 9.873/99:

Art. 1o. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. (...)

Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no regime previsto no artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. (...)

3. A jurisprudência desta Corte preconiza que o prazo para a cobrança da multa aplicada em virtude de infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do Decreto n.o 20.910/32, aplicável por isonomia por falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

4. Embora esteja sedimentada a orientação de que o prazo prescricional do art. 1° do Decreto 20.910/32 – e não os do Código Civil – aplicam-se às relações regidas pelo Direito Público, o caso dos autos comporta exame à luz das disposições contidas na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009.

5. A Lei 9.873/99, no art. 1o, estabeleceu prazo de cinco anos para que a Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício do Poder de Polícia, apure o cometimento de infração à legislação em vigor, prazo que deve ser contado da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a infração.

6. Esse dispositivo estabeleceu, em verdade, prazo para a constituição do crédito, e não para a cobrança judicial do crédito inadimplido. Com efeito, a Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 1o-A à Lei 9.873/99, prevendo, expressamente, prazo de cinco anos para a cobrança do crédito decorrente de infração à legislação em vigor, a par do prazo também quinquenal previsto no art. 1o desta Lei para a apuração da infração e constituição do respectivo crédito.

7. Antes da Medida Provisória 1.708, de 30 de junho de 1998, posteriormente convertida na Lei 9.873/99, não existia prazo decadencial para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal. Assim, a penalidade acaso aplicada sujeitava-se apenas ao prazo prescricional de cinco anos, segundo a jurisprudência desta Corte, em face da aplicação analógica do art. 1o do Decreto 20.910/32.

8. A infração em exame foi cometida no ano de 2000, quando já em vigor a Lei 9.873/99, devendo ser aplicado o art. 1o, o qual fixa prazo à Administração Pública Federal para, no exercício do poder de polícia, apurar a infração à legislação em vigor e constituir o crédito decorrente da multa aplicada, o que foi feito, já que o crédito foi inscrito em Dívida Ativa em 18 de outubro de 2000.

9. A partir da constituição definitiva do crédito, ocorrida no próprio ano de 2000, computam-se mais cinco anos para sua cobrança judicial.Esse prazo, portanto, venceu no ano de 2005, mas a execução foi proposta apenas em 21 de maio de 2007, quando já operada a prescrição. Deve, pois, ser mantido o acórdão impugnado, ainda que por fundamentos diversos.

10. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08/2008.

(REsp 1115078/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 06/04/2010).

Trecho do inteiro teor:

"Feitas essas breves considerações, podem ser resumidos os prazos da Lei 9.873/99 da seguinte forma:

(a) é de cinco anos o prazo decadencial para se constituir o crédito decorrente de infração à legislação administrativa;

(b) esse prazo deve ser contado da data da infração ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado e será interrompido:

(b.1) pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;

(b.2) por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;

(b.3) pela decisão condenatória recorrível; e

(b.4) por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal;

(c) o prazo decadencial aplica-se às infrações cometidas anteriormente à Lei 9.873/99, devendo ser observada a regra de transição prevista no art. 4o;

(d) é de três anos a "prescrição intercorrente" no procedimento administrativo, que não poderá ficar parado na espera de julgamento ou despacho por prazo superior, devendo os autos, nesse caso, serem arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada;

(e) é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da ação executória;

(f) o termo inicial desse prazo é a constituição definitiva do crédito, que se dá com o término do processo administrativo de apuração da infração e constituição da dívida;

(g) São causas de interrupção do prazo prescricional:

(g.1) o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

(g.2) o protesto judicial;

(g.3) qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

(g.4) qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor;

(g.5) qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.".

Trata-se de execução fiscal de multa administrativa aplicada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em decorrência de ilegalidade do reajuste anual de mensalidade de beneficiária, aplicado no mês de agosto de 2003, nos termos do artigo 25, da Lei Federal no. 9.656/1998, 4o, inciso XVII, da Lei Federal no. 9.961/2000 e 5o, inciso VII, da Resolução da Diretoria Colegiada RDC no. 24, de 2000.

O processo administrativo no. 25789.008357/2008-11 para apuração da infração foi instaurado em 8 de maio de 2008 (fls. 10/12, ID 3566914) e a apelante foi intimada para apresentar documentos em 14 de maio de 2008, dentro do prazo prescricional quinquenal (fls. 10/13, ID 3566914).

Não ocorreu a prescrição.

No mais, o auto de infração no. 27731 foi lavrado em 17 de outubro de 2008, pela prática da infração consistente no “reajuste de contraprestação pecuniária, por variação anual de custos, no mês de agosto de 2003, em percentual acima do contratado ou de percentual autorizado, divulgado ou homologado pela ANS, no plano individual/familiar contratado em agosto de 1996 pela beneficiária, Sra. Dagmar Cardoso, de acordo com os autos do processo administrativo no. 25789.008357/2008-11, demanda no. 681121” (fls. 1/3, ID 3566920).

A defesa administrativa foi protocolada em 30 de outubro de 2008 (fls. 7/8, ID 3566920 e 1/3, ID 3566921).

A autoridade administrativa anulou o auto de infração no. 27731 e determinou a lavratura de novo auto de infração, com a seguinte descrição: “aplicar reajuste de contraprestação pecuniária, por variação anual de custos, no mês de agosto de 2003, em percentual acima do contratado no plano individual/familiar firmado em agosto de 1996 pela beneficiária, Sra. Dagmar Cardoso, de acordo com os autos do processo administrativo no. 25789.008357/2008-11, demanda no. 681121” (fls. 1/3, ID 3566922).

O novo auto de infração no. 29583 foi lavrado em 11 de maio de 2009 (fls. 7, ID 3566922).

Nova defesa administrativa, protocolada em 29 de maio de 2009 (fls. 2/7, ID 2566923 e 1/2, ID 2566924).

Decisão administrativa em 22 de julho de 2009 (fls. 21, ID 3566931).

A executada foi intimada em 3 de agosto de 2009. Apresentou recurso administrativo (fls. 9, ID 3566931).

Em 31 de julho de 2012, a Diretoria de Fiscalização, em juízo de reconsideração, reduziu o valor da multa (fls. 10/13, ID 3566931).

Em 13 de novembro de 2012, a Diretoria de Gestão apresentou relatório e voto, no sentido de negar provimento ao recurso administrativo (fls. 21/23, ID 3566931).

Em 24 de maio de 2013, a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, o voto condutor da Diretoria de Gestão, para negar provimento ao recurso administrativo (fls. 4, ID 3566982).

A publicação ocorreu em 19 de junho de 2013 (fls. 5/7, ID 3566982).

Não consta dos autos a data do trânsito em julgado da decisão administrativa.

Porém, a apelante foi notificada para pagamento da multa, com vencimento em 30 de agosto de 2013.

Não foi superado o prazo para a constituição definitiva do crédito.

Houve a prática de atos de instrução, obstativos da prescrição.

Não ocorreu a prescrição intercorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE APURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.

1. A recorrente sustenta que o art. 535, II, do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF.

2. O Tribunal local, soberano na análise dos fatos e das provas, consignou: "No caso dos autos, o autor sofreu Processo Administrativo de Descumprimento de Obrigações (PADO) instaurado em 2004 e concluído em 2007. Hígido o procedimento durante tal lapso temporal nos moldes da legislação supratranscrita desde que a Administração tenha-se mantido ativa na apuração dos fatos. Ou seja, a questão está em se definir se ocorreu ou não ato inequívoco por parte da Administração que importasse em apuração dos fatos, ou se houve efetiva inércia que viabilize início e fim, integral, de prescrição intercorrente trienal. Isso porque, conforme cópia do procedimento administrativo em exame, após a juntada do aviso de recebimento referente à citação para apresentação de defesa (ocorrida em 13.08.2004 - fl. 29) o próximo ato processual foi praticado apenas em 21/06/2007, com a juntada de informe opinativo (fls. 84/91), após, portanto, 3 anos da interrupção da prescrição".

3. Pela leitura dos trechos acima colacionados, depreende-se que o acórdão recorrido concluiu que nenhum ato de apuração foi realizado no período de 3 anos, entre a instauração do processo administrativo de descumprimento de obrigações e a juntada de informe opinativo. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal de que o procedimento administrativo não ficou paralisado ou pendente de despacho ou decisão pela Administração pressupõe revolvimento fático-probatório, o que é vedado no âmbito do Recurso Especial (Súmula 7/STJ). AgRg no REsp 1.172.640/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavaski, Primeira Turma, DJe 2.12.2010 e REsp 1.019.609/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 24.8.2009.

4. Recurso Especial não conhecido, com determinação de envio de ofícios ao Diretor Geral da Anatel, à Procuradoria Geral da República e à Controladoria-Geral da União para apuração de eventuais ilícitos penais e administrativos, bem como de infração à Lei da Improbidade Administrativa.

(REsp 1351786/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 10/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. PRESCRIÇÃO TRIENAL INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. De início, afasto a alegação de ofensa ao artigo 535 do CPC. É que o Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses e argumentos invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe qualquer das teses invocadas, o que restou atendido no acórdão do Tribunal de origem.

2. De acordo com o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99, "incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada" (texto original não sublinhado).

3. No caso em apreço, consoante consignado no acórdão do Tribunal de origem, a autuação ocorreu em 8 de novembro de 2001, tendo a ora executada apresentado defesa no dia 20 do mesmo mês, defesa essa encaminhada ao setor de análise técnica em 6 de setembro de 2002. Segundo o Tribunal de origem, sem que houvesse instrução, constando dos autos do processo administrativo unicamente a defesa, a cópia do auto de infração e o instrumento procuratório, foi proferido despacho intimando o autuado para apresentar alegações finais, em 1o de junho de 2005, despacho esse ratificado em 12 de setembro de 2005. O julgamento na esfera administrativa ocorreu em 3 de abril de 2006.

4. Diante das supracitadas circunstâncias fáticas descritas pelo Tribunal de origem, o acórdão recorrido deve ser reformado, pois, ao contrário do que ali ficou consignado, o processo administrativo não ficou paralisado por mais de três anos, tendo em vista que o despacho de intimação do administrado para apresentar alegações finais é suficiente para descaracterizar a paralisação do processo administrativo. Convém acrescentar que, nos termos do inciso X do parágrafo único do art. 2o da Lei no 9.784/99, é garantida a apresentação de alegações finais, nos processos administrativos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio.

5. Recurso especial provido, em parte, para afastar a prescrição intercorrente no processo administrativo e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

(REsp 1431476/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 25/02/2014).

*** Multa: Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS ***

A Lei Federal no. 9.961/2000:

Art. 1o É criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, autarquia sob o regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro - RJ, prazo de duração indeterminado e atuação em todo o território nacional, como órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde. (...)

Art. 4o Compete à ANS: (...)

XVII - autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde, ouvido o Ministério da Fazenda;

A Lei Federal no 9.656/1998:

Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei e de seus regulamentos, bem como aos dispositivos dos contratos firmados, a qualquer tempo, entre operadoras e usuários de planos privados de assistência à saúde, sujeitam a operadora dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, seus administradores, membros de conselhos administrativos, deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados às seguintes penalidades, sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação vigente:

I - advertência;

II - multa pecuniária;

III - suspensão do exercício do cargo;

IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de planos de assistência à saúde;

V - inabilitação permanente para exercício de cargos de direção ou em conselhos das operadoras a que se refere esta Lei, bem como em entidades de previdência privada, sociedades seguradoras, corretoras de seguros e instituições financeiras.

VI - cancelamento da autorização de funcionamento e alienação da carteira da operadora. (...)

Art. 27. A multa de que trata o art. 25 será fixada e aplicada pela ANS no âmbito de suas atribuições, com valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de acordo com o porte econômico da operadora ou prestadora de serviço e a gravidade da infração, ressalvado o disposto no § 6o do art. 19.

A Resolução Normativa no. 124/06:

Reajuste acima do Permitido

Art. 59. Exigir ou aplicar reajuste da contraprestação pecuniária, por variação anual de custos, acima do contratado ou do percentual autorizado, divulgado ou homologado pela ANS:

Sanção – advertência;

Multa de R$ 45.000,00.

Parágrafo único. Na hipótese de reincidência, será aplicada a suspensão do exercício de cargo por 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da multa.

A Resolução de Diretoria Colegiada no. 24/2000, da ANS:

Art. 5o Constitui infração, punível com multa pecuniária no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais): (...)

VII - exigir ou aplicar reajustes ao consumidor, acima do contratado ou do percentual autorizado pela ANS;

No caso concreto, a ANS aplicou multa à operadora de saúde, pela prática de infração consistente em “reajuste de contraprestação pecuniária, por variação anual de custos, no mês de agosto de 2003, em percentual acima do contratado, no plano individual/familiar contratado em agosto de 1996 pela beneficiária, Sra. Dagmar Cardoso, de acordo com os autos do processo administrativo no. 25789.008357/2008-11, demanda no. 681121”, nos termos do artigo 25, da Lei Federal no. 9.656/1998, 4o, inciso XVII, da Lei Federal no. 9.961/2000 e 5o, inciso VII, da Resolução da Diretoria Colegiada RDC no. 24, de 2000 (fls. 7, ID 3566922).

A RDC no. 24/2000 está amparada pela Lei Federal no. 9.961/2000

Não há violação à legalidade ou tipicidade.

De outro lado, a decisão administrativa (fls. 21/23, ID 3566931):

“Restou comprovada a infração ao art. 25 da Lei 9.656/1998, sujeitando a operadora à penalidade prevista no art. 59 da RN no 124/2006, estando ausentes as circunstâncias agravantes e atenuantes dispostas nos artigos 7o e 8o, e considerando-se a incidência do fator multiplicador previsto no inciso II ao art. 10, todos da referida Resolução, eis que a operadora possuía, aproximadamente, 16.000 (dezesseis mil) beneficiários por ocasião da lavratura do Auto de Infração, conforme Sistema de Informações Gerenciais (SIG).

Outrossim, no caso em tela, deve ser aplicado o fator coletivo previsto no caput do artigo 9o e parágrafo 2o da RN 124/2006, tendo em vista os efeitos de natureza coletiva da infração, já que o reajuste por variação de custos é aplicado a todos os beneficiários vinculados ao mesmo produto.

Assim, considerando-se que, à época da lavratura do Auto de Infração, havia 31 (trinta e um) beneficiários vinculados ao produto denominado AP4_PCO1, deve incidir o inciso I do art. 9o da RN 124/2006, perfazendo a multa final o valor de R$ 18.558,00 (dezoito mil e quinhentos e cinquenta e oito reais), conforme explicitado pela DIFIS, em sede de juízo de reconsideração”.

Não há prova apta a afastar a presunção de veracidade e legitimidade do auto de infração.

A atuação administrativa é regular.

A jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA À UNIMED DE BATATAIS/SP POR IMPLANTAR REAJUSTE DE MENSALIDADE EM PLANO DE SAÚDE, NÃO AUTORIZADO PELA ANS. INFRAÇÃO CONFIGURADA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA. DESCABIMENTO DE "INVASÃO" DO JUDICIÁRIO NA DISCRICIONARIEDADE DA ESCOLHA DA PUNIÇÃO, DESDE QUE - COMO OCORRE - NÃO HAJA SINAIS DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 4o, XVII, da Lei 9.961/00, dentre as competências da ANS figura a de autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde. O reajustamento do plano, portanto, requer prévio consentimento da agência reguladora, independentemente de atender a limitação disposta em Resolução Normativa, visto inexistir previsão legal nesse sentido.

2. Promovendo o reajuste sem a devida autorização, a autora incorreu em infração sujeita às penalidades previstas no art. 25 da Lei 9.656/98, dentre elas figurando a pena de advertência e de multa. O então vigente art. 58 da RN 124/06 identificava, nessa situação, a possibilidade da aplicação da pena de advertência e de multa, no valor de R$ 35.000,00, a serem aplicadas isolada ou cumulativamente, na forma de seu art. 3o. Não há, portanto, preferência quanto à pena a ser imposta, cumprindo sua eleição de acordo com a gravidade da conduta tipificada. O valor alcançado quando da aplicação da pena de multa no caso concreto atende à proporcionalidade frente à infração cometida, razão pela qual não há que se falar em abuso de direito ou enriquecimento sem causa.

4. Havendo espaço discricionário aberto em favor do ente público para ajuizar qual a punição administrativa cabível, não é dado ao Judiciário romper a "separação de poderes" e substituir a razão administrativa pela razão judicial, desde que não exista - como aqui não há - vestígio algum de ilegalidade da escolha da pena dentre as legalmente possíveis.

5. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2109041 - 0003989-37.2014.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 04/08/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/08/2016 )

Por estes fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – ANS - PLANO DE SAÚDE – PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI FEDERAL No. 9.873/99 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL: INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: INOCORRÊNCIA - AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO.

1. Trata-se de execução fiscal de multa administrativa aplicada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em decorrência de ilegalidade do reajuste anual de mensalidade de beneficiária, aplicado no mês de agosto de 2003, nos termos do artigo 25, da Lei Federal no. 9.656/1998, 4o, inciso XVII, da Lei Federal no. 9.961/2000 e 5o, inciso VII, da Resolução da Diretoria Colegiada RDC no. 24, de 2000.

2. O processo administrativo no. 25789.008357/2008-11 para apuração da infração foi instaurado em 8 de maio de 2008 e a apelante foi intimada para apresentar documentos em 14 de maio de 2008, dentro do prazo prescricional quinquenal. Não ocorreu a prescrição.

3. Há prescrição intercorrente quando o processo administrativo fica paralisado por mais de três anos.

4. A prática de qualquer ato de instrução obsta a consumação da prescrição.

5. Não ocorreu a prescrição intercorrente.

6. A RDC no. 24/2000 está amparada pela Lei Federal no. 9.961/2000. Não há violação à legalidade ou tipicidade.

7. Não há prova apta a afastar a presunção de veracidade e legitimidade do auto de infração.

8. A atuação administrativa é regular.

10. Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.